Tribunal: STF
Processo: ARE 1235044
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, assim ementado (eDOC 19, p. 1):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.
    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 27).
    Nas razões recursais, invoca-se como paradigma o acórdão proferido por este Tribunal no RE 540.995, Primeira Turma, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 02.05.2008.
    Sustenta-se, em síntese, que “a tese recursal denuncia a própria ausência de fundamentação no acórdão recorrido, o que, por si só, enseja a superação das Súmulas STF n° 282 e 356” (eDOC 32, p. 10).
    Busca-se, à vista do exposto, a superação dos óbices sumulares, com o consequente provimento do apelo extremo. 
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    De início, no tocante à alegada divergência jurisprudencial em relação à ausência de fundamentação do acordão recorrido, observo que os presentes embargos não cumprem o preconizado nos arts. 330 e 331 do RISTF, segundo os quais:
    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.
    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
    Importa ressaltar que, para a admissão dos embargos, exige-se a identidade de bases fáticas entre o acórdão proferido e aquele invocado como paradigma da divergência.
    In casu, a Segunda Turma, ao apreciar o agravo regimental, manteve o entendimento monocrático, entendendo não estarem prequestionadas as violações apontadas pela parte recorrente em suas razões respectivas, além de ter assentado que não ficou demonstrado de forma clara como o acórdão recorrido teria supostamente violado os dispositivos constitucionais, incidindo, assim, nos óbices das Súmula 282, 356 e 284 do STF.
    Sendo assim, para se saber se determinada matéria foi ou não prequestionada na origem, sobretudo em razão do enunciado sumular 356/STF e do art. 1.025 do CPC/2015, faz-se mister avaliar o conteúdo do acórdão proferido na origem e o teor das razões aviadas pela parte quando da eventual oposição de embargos de declaração na instância antecedente. No caso ora analisado, não houve sequer oposição de declaratórios na origem, conforme já consignado na decisão monocrática em que foi negado seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo (eDOC 10).
    Diante disso, somente seria viável o reconhecimento da divergência apontada pela parte ora embargante se esta, ao realizar esforço argumentativo no qual examinasse de maneira detalhada os elementos registrados em segundo grau de jurisdição no presente feito e no paradigma, demonstrasse, para além da dissonância entre conclusões adotadas, a convergência entre as respectivas situações fáticas, a fim de que ficasse evidente a discrepância na aplicação dos enunciados da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    A parte ora embargante, todavia, não o fez, tendo se limitado, em suas razões recursais, a apontar paradigma em que as conclusões adotadas seriam divergentes do resultado do julgamento do presente feito pela Segunda Turma, sem demonstrar que houvesse aproximação fática entre os casos no tocante à incidência dos óbices sumulares.
    Logo, deixou de realizar o cotejo analítico do dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento dos embargos de divergência.
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. ART. 331 DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 829758 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 21-08-2015 PUBLIC 24-08-2015)
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMISSIBILIDADE DA INVOCAÇÃO, COMO PADRÃO DE DIVERGÊNCIA, DE DECISÕES MONOCRÁTICAS PROFERIDAS POR MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESCUMPRIMENTO, ADEMAIS, PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO DETERMINADO NO ART. 331 DO RISTF SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMPETÊNCIA NORMATIVA PRIMÁRIA (CF/69, ART. 119, § 3º, c) POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL, SOB A ÉGIDE DA CARTA FEDERAL DE 1969, DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DISPOR, EM SEDE REGIMENTAL, SOBRE NORMAS DE DIREITO PROCESSUAL RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DE TAIS PRECEITOS REGIMENTAIS COM FORÇA E EFICÁCIA DE LEI (RTJ 147/1010 RTJ 151/278) PLENA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 331 DO RISTF ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revela admissível, em sede de embargos de divergência, para demonstração do conflito jurisprudencial, a invocação de decisão monocrática proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal, eis que a utilização dessa modalidade recursal pressupõe a comprovação de dissenso instaurado entre as próprias Turmas ou entre qualquer destas e o Plenário da Suprema Corte. Decisão monocrática, por isso mesmo, não se reveste de parametricidade, não podendo, em consequência, ser indicada como padrão de confronto para efeito de demonstração da divergência jurisprudencial. Precedentes. A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência ou de não conhecimento destes, quando já admitidos deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, mencionar as circunstâncias que identificariam ou que tornariam assemelhados os casos em confronto. Precedentes. Não se mostram suscetíveis de conhecimento os embargos de divergência nos casos em que aquele que deles se utiliza descumpre a determinação contida no art. 331 do RISTF, que, mais do que o confronto analítico, exige que haja, entre os acórdãos confrontados, o necessário vínculo de pertinência temática, em ordem a permitir a constatação de efetiva existência de dissídio interpretativo no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. O Supremo Tribunal Federal, sob a égide da Carta Política de 1969 (art. 119, § 3º, c), dispunha de competência normativa primária para, em sede meramente regimental, formular normas de direito processual concernentes ao processo e ao julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal. Com a superveniência da Constituição de 1988, operou-se a recepção de tais preceitos regimentais, que passaram a ostentar força e eficácia de norma legal (RTJ 147/1010 RTJ 151/278), revestindo-se, por isso mesmo, de plena legitimidade constitucional a exigência de pertinente confronto analítico entre os acórdãos postos em cotejo (RISTF, art. 331). A inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado sequer aprecia o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário.” (ARE 853641 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)
    Outrossim, conforme se observa do acórdão embargado, a Segunda Turma concluiu, com base na orientação desta Suprema Corte, que “a parte Agravante não foi capaz de demonstrar, nas razões recursais, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como violados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF, uma vez que a fundamentação do recurso extraordinário encontra-se deficiente” (eDOC 19, p. 10), de modo que, in caso, o recurso sequer tem preenchidos os pressupostos processuais. 
    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que são incabíveis embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem análise do mérito do causa. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1248255 AgR-EDv-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 06.07.2020)
    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ADENTRA NO MÉRITO DA CAUSA, EM FACE DO RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Nos termos dos arts. 330, 331 e 332 do RI/STF e da pacífica jurisprudência da Corte, construída na vigência do CPC/1973, não se mostram cabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão em que o Supremo Tribunal Federal nega seguimento a recurso extraordinário ou a agravo de instrumento, por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da causa. Precedentes. 2. A matéria decidida no acórdão embargado não guarda semelhança com a questão examinada no precedente indicado como paradigmático da divergência. Assim, ao embargante não foi possível desincumbir-se do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, igualmente essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 811333 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2018)
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente